Tribunal: TJDFT
Processo: 0726053-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726053-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA IZABELA DE OLIVEIRA MACHADO AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CAMILA IZABELA DE OLIVEIRA MACHADO, em face de DISTRITO FEDERAL e FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS A SAÚDE - FEPECS contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu tutela de urgência. A decisão foi redigida nos seguintes termos: Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por CAMILA IZABELA DE OLIVEIRA MACHADO contra o DISTRITO FEDERAL e a FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE –FEPECS. Para tanto, sustenta que é servidora pública ocupante do cargo de Enfermeira Obstetra da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, atualmente com carga horária de 20 horas semanais. Relata que se inscreveu no processo seletivo simplificado regido pelo Edital no 21/2025, promovido pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS, visando ao cadastro de reserva para exercício de docência na Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS. Aduz que, após classificação na análise de títulos, foi regularmente convocada para o curso de formação pedagógica, etapa obrigatória para habilitação no certame. Alega que, apesar de convocada e já frequentando as aulas, foi informada de sua exclusão do curso, sob o argumento de que não detém carga horária de 40h, exigência prevista no edital. Verbera que tal exigência é discriminatória e que a exclusão representa prejuízo irreversível à sua formação e carreira, diante da natureza sequencial do curso, que não permite reposição de etapas. Requer em tutela de urgência sua permanência no curso de formação pedagógica da ESCS, até decisão final no processo. A inicial veio instruída com os documentos que a acompanharam. É a exposição. DECIDO. Para obtenção do provimento jurisdicional vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos delineados no Art. 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a demandante assevera que foi excluída do curso de formação pedagógica, etapa do certame, sob o argumento de que não detém carga horária de 40h, exigência prevista no edital. Pois bem. Compulsando os autos, não vislumbro ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reparada pelo Poder Judiciário na hipótese dos autos, nesse juízo de cognição não exauriente. O edital de concurso público vincula a Administração Pública e os candidatos e somente pode ser alterado em situações devidamente justificadas. Esta regra serve para a proteção dos princípios da impessoalidade e igualdade, constitucionalmente previstos (artigo 37 da CF). Ademais, é ato administrativo oficial que tem por objetivo noticiar ou oficializar resolução administrativa de interesse público. Por meio da publicação do chamamento público é dado conhecimento aos possíveis interessados acerca do teor das regras que orientarão os atos a serem praticados pela Administração e por aqueles que participarão do certame, razão pela qual se mostra necessário o cumprimento bilateral das disposições nele contidas. Em análise dos autos, verifico que consta do Edital o seguinte, id 240762489: 2. DO PROCESSO SELETIVO 2.1. O Processo Seletivo Interno Simplificado de que trata o presente Edital, sob a coordenação da Direção-Geral da ESCS, objetiva selecionar servidor efetivo, do quadro permanente da carreira de Enfermeiro ou de Médico da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, regido pela Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, com jornada de trabalho semanal de 40 (quarenta) horas, para a Atividade de Docência no Curso de Graduação em Enfermagem e no Curso de Graduação em Medicina da ESCS, em conformidade com o lavrado no art. 4o, parágrafo 3o, do Decreto no 23.924, de 18 de julho de 2003. (grifo nosso) Da leitura do Edital de regência, resta clara a exigência de que o servidor tenha jornada de trabalho semanal de 40 (quarenta) horas. As normas editalícias decorrem de ato administrativo presumivelmente legal. A modificação ou exclusão de regras previstas no instrumento convocatório somente são cabíveis quando ilegais, desarrazoadas ou desproporcionais. Desse modo, a probabilidade do direito não se faz presente, o que afasta a possibilidade de concessão da tutela de urgência. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Citem-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 15 (quinze) dias. Na ocasião, deverão os réus, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretendem provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do Art. 334, § 4o, Inc. II do Código de Processo Civil, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o(a) autor(a) para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (Art. 345, Inc. II do Código de Processo Civil). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (Art. 346 do Código de Processo Civil) ou da intimação via sistema PJe. A Agravante requer seja reintegrada no curso de formação pedagógica da ESCS para o qual fora inicialmente classificada, sob a alegação de que a não concessão da tutela recursal resultaria na sua eliminação irreversível do processo seletivo, em virtude da natureza sequencial e sem reposição do curso, tornando inútil qualquer provimento jurisdicional futuro. Afirma que embora não atenda ao requisito do edital de cumprimento de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, sua exclusão constitui ato discriminatório e desprovido de razoabilidade. Acrescenta que protocolou requerimento administrativo solicitando a ampliação de sua carga horária com o objetivo de compatibilizar suas funções com a atividade docente. Sustenta a probabilidade do direito, sob o argumento a ilegalidade e inconstitucionalidade da exigência contida no Edital n. 21/2025, a qual impede sua participação no curso de formação pedagógica em virtude da jornada de 20 (vinte) horas semanais. Assevera, ainda, que a exigência editalícia cria uma distinção arbitrária e desarrazoada. Defende a urgência da medida, alegando que o curso está prestes a ser concluído (até 02/07/2025). Anota que a interrupção de sua participação esvaziaria por completo o resultado útil de eventual provimento jurisdicional final, tornando inócua a decisão de mérito ao final do processo. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para ser determinada a imediata reintegração a Agravante no curso de formação pedagógica da ESCS, assegurando sua participação plena e regular nas aulas e demais atividades, ou alternadamente, seja concedido tempo estendido para a entrega das atividades do curso, com abono das faltas e oportunidade de realização dos trabalhos complementares. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC. No caso, embora seja possível reconhecer a existência de risco de difícil reparação, não verifico a probabilidade do direito invocado. Isso porque o controle jurisdicional circunscreve-se aos aspetos da legalidade e uma vez observado que o ato que excluiu a candidata está amparado no Edital que previu o cumprimento de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para habilitação no certame, exigência a qual a Agravante não atende, não há que se falar em verossimilhança jurídica das alegações. Por outro ângulo, não vislumbro a ilegalidade da exigência editalícia, visto se tratar de processo seletivo interno simplificado para seleção de servidor efetivo, onde a Administração possui a discricionariamente de estipular os critérios necessários para a escolha desejada. Ademais, reconhecer a desnecessidade de observância da regra prevista no edital para atender a situação casuística, que, da mesma forma, poderia ser reivindicada por outros participantes, desnaturaria as regras hígidas e operantes do certame, que a todos se destinam. Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se a decisão ao julgador de primeiro grau. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2025 15:25:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador